Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS e GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO contra a r. sentença exarada no ID 43831379, integralizada pela decisão acostada ao ID 43831397, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (i) declarar a nulidade absoluta do contrato de locação residencial firmado entre as partes, determinando a desocupação do imóvel pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa diária; e, (ii) a restituição à autora da posse do imóvel. Em suas razões de apelo, requer o recorrente GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO a concessão da gratuidade de justiça, benefício indeferido na r. sentença hostilizada pelos seguintes fundamentos: Constata-se que o segundo réu recebe mensalmente transferências que superam a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o custeio das despesas processuais possa prejudicar a subsistência com dignidade do requerido e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Para tanto, sustenta o apelante que os valores apontados na r. sentença são relativos às transferências de pequenos serviços realizados, e que, ao final de cada mês, os valores remanescentes são muito baixos. Destaca que não possui veículo próprio e mora de aluguel. Aduz ainda que, em precedente paradigma deste egrégio Tribunal de Justiça, um servidor público teve o pretendido benefício deferido, em razão de elevado comprometimento de seus rendimentos. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 No caso, embora o apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, verifico que, ao contrário do que aduz, e, tal qual observado pelo d. Magistrado de primeiro grau na r. sentença, o apelante percebe mensalmente transferências que, somadas, superam a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), consoante pode ser verificado pelos extratos bancários que instruem a petição acostada ao ID 43831308 (ID ́s 43831310 a 43831312, e 43831316 a 43831319). Por outro lado, não se verifica qualquer comprovante de que os valores que ingressaram em sua conta bancária tiveram como destino serviços alegadamente realizados no imóvel de propriedade da apelada, tampouco comprovantes da alegação de que mora de aluguel ou mesmo o respectivo valor ajustado a tal título. Acrescente-se que o simples fato de o apelante alegar não possuir veículo automotor não representa, por si, indicativo de pobreza. Portanto, a fundamentação apresentada não evidencia o alegado estado de hipossuficiência econômica pontuado na ação. Frise-se que esse entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA BENESSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394215, 07013460720218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo dagarantiado Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, os documentos trazidos pelo apelante George não são aptos a comprovar a suposta hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ainda em exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS não formulou pedido de gratuidade de justiça, tampouco juntou aos autos declaração de hipossuficiência, e, por ocasião da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Este é o entendimento externado nos seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DOS AUTORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO A APENAS UMA PARTE. PREPARO. DESERÇÃO DAS DEMAIS. CONHECIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE. HOSPITAL. ENTRADA DE PACIENTE. QUADRO DE SAÚDE GRAVE. PIORA AO LONGO DO DIA. PARADA CARDIORESPIRATÓRIA. CONSTATAÇÃO POR ACOMPANHANTE. REVERSÃO DO QUADRO. NOVA PARADA. ÓBITO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. FATORES DETERMINANTES. SEVERO HISTÓRICO MÉDICO. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO E, CONSEQUENTEMENTE, DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. HIPÓTESES DO § 8o DO MESMO ARTIGO. NÃO VERIFICAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo litisconsórcio ativo em que as partes requerem, em grau recursal, o deferimento da gratuidade de justiça e tendo sido a benesse deferida apenas a uma delas, mantendo-se inertes as demais quando intimadas a recolherem o preparo, impõe-se o conhecimento do recurso apenas quanto àquela que teve o benefício deferido. 2. A responsabilidade do hospital, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, pois se caracteriza como fornecedor de serviços, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação. Todavia, tal fato não exime a demonstração, pela parte supostamente ofendida, do nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta praticada pelo fornecedor, especialmente porque o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da atividade, afastando-se a teoria extremada do risco integral. 3. Restando demonstrado nos autos que o serviço prestado foi adequando às condições pessoais da paciente, que, inclusive, teve a reversão da parada cardiorrespiratória em que se alega demora no atendimento, mas veio à óbito em razão da evolução de seu quadro, acompanhado de severo histórico de saúde, resta ausente o nexo de causalidade, o que inviabiliza o reconhecimento de dano moral passível de compensação. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, oshonoráriosserão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 5.Apelação não conhecida em relação aos autores GERIZ RIBEIRO GUIMARÃES, WILSON RIBEIRO GUIMARÃES e GERALDA RIBEIRO GUIMARÃES. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1412066, 07146829620188070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDEJUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO PRIMEIRO AGRAVANTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO. VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGUNDA E DO TERCEIRO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. A remuneração percebida pelo primeiro agravante encontra-se muito acima da média da realidade brasileira, a evidenciar que pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação. 4. O benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, não se estendendo aos litisconsortes nem aos herdeiros do beneficiário. 5. Há relevância no argumento da hipossuficiência do segundo e terceiro agravante, devendo o benefício ser concedido a ambos, o que, contudo, não alcança o primeiro agravante. 6. O não recolhimento do preparo gera a penalização de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sendo, portanto, deserto o recurso em relação ao primeiro agravante. 7. Recurso não conhecido em relação ao primeiro agravante e conhecido e provido em relação à segunda e ao terceiro agravante. (Acórdão 1330930, 07459381020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Destaca-se, ademais, que o pedido de gratuidade de justiça consignado ao final do apelo, muito embora não faça explícita distinção entre os apelantes, faz expressa alusão ao que fora exposto no corpo da peça, conduzindo à indubitável conclusão de que a indigitada pretensão diz respeito, unicamente, ao apelante GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO, porquanto não foi tecida qualquer consideração quanto ao eventual pedido de gratuidade judiciária direcionado ao outro apelante, o qual, repise-se, sequer juntou aos autos declaração de hipossuficiência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado em sede de apelo, e determino a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. 1. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.